Tribunal: TJMT
Processo: 1014778-05.2019.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1014778-05.2019.8.11.0003.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis.
Recorrentes: IZAIAS DUARTE DE SOUZA E SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS.
Recorridos: IZAIAS DUARTE DE SOUZA E SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS.
Data do Julgamento: 05/08/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADA - FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - LEGITIMIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA – AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO OU INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTE – MERO ABORRECIMENTO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Arguição de incompetência do juízo rejeitada, pois desnecessária a realização de perícia para resolução da lide.
2. Considerando que a fatura discutida fora emitida cobrando valor muito superior à média de consumo do autor, cuja legitimidade não restou comprovada, à declaração de inexistência do débito, deve ser mantida, como determinado na sentença.
3. Incabível o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, a situação dos autos configura apenas mera cobrança exorbitante, e autor não teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.
4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
6. Recursos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014778-05.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZAIAS DUARTE DE SOUZA - CPF: 353.570.701-30 (RECORRENTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. Composição Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2022